Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Processo : 0745066-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 173229748 dos autos originários n. 0700792-40.2020.8.07.0001), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A agravante afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Sustenta que o requerimento não constitui pedido de reiteração de pesquisa, mas de utilização de nova ferramenta disponível ao exequente. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator